Tribunal: TJMT
Processo: 1001507-02.2020.8.11.0032
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001507-02.2020.8.11.0032
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRENTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE), ELIA GOMES DA SILVA FILHO - CPF: 031.063.641-81 (RECORRIDO), MARCELO YUJI YASHIRO - CPF: 779.742.631-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – TELEFONIA - INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO DE CRÉDITO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – REVELIA DECRETADA – AUSÊNCIA DA PEÇA CONTESTATÓRIA - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – DANO MORAL CONFIGURADO – INSURGÊNCIA DA PROMOVIDA– JUNTADA DE DOCUMENTO EM SEDE RECURSAL - IMPOSSIBILIDADE - RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Existindo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços, que requereu a negativação, comprovar que houve a contratação e a prestação do serviço.

2.
Se a parte Reclamada deixou de apresentar a peça contestatória injustificadamente, o reconhecimento da revelia é a medida que se impõe.

3.
A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral in re ipsa.

4.
Quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que não merece reforma, pois está aquém do valor fixado usualmente por esta E. Turma Recursal em casos análogos.

5.
Sentença mantida.

6.
Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença de parcial procedência, que declarou inexigível o débito questionado e condenou a Recorrente ao pagamento de dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), bem como decretou a revelia da promovida.

A Recorrente pleiteia a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos e afastando os efeitos da revelia, em razão da existência de relação contratual e inexistência de danos morais. Subsidiariamente, requer seja reduzido o quantum indenizatório e os juros aplicados a partir da sentença.

Não foi apresentada a contrarrazões ao recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR

-
REVELIA

A recorrente suscita a preliminar de revelia para que seja afastada os seus efeitos, sob a alegação de que a ausência de defesa da Recorrente, por si só, não enseja na procedência do pedido inicial.

Verifica-se que não foi apresentada nenhuma justificada quanto a ausência da peça contestatória, bem como a empresa de telefonia foi devidamente citada e intimada, tendo ainda carreado aos autos os documentos representativos da empresa. Além disto na audiência de conciliação, a qual esteve presente, saiu intimada para apresentar a contestação no prazo de 05 (cinco) dias.

Posto isto, rejeito a preliminar arguida.

VOTO - MÉRITO

O cerne da questão se limita ao reconhecimento ou não da inexigibilidade do débito inscrito no órgão de proteção de crédito, bem como, se é devida a condenação ao pagamento de danos morais
.

Inicialmente, ressalte-se que a Recorrente juntou, em grau recursal, gravação para análise do Juízo. A apresentação de provas em fase recursal somente pode ser aceita quando o mesmo se enquadrar no conceito legal de documento novo ou quando a parte comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente, o que não restou evidenciado na hipótese. Inteligência do art. 435 do CPC. Impossibilidade de apreciação dos documentos colacionados nesta fase processual.

Na inicial, a Recorrida alega desconhecer a origem do débito em seu nome, no valor de R$79,47, datada em 26/12/2018, inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pela recorrente, juntando extrato da negativação.

A Recorrente compareceu na audiência de conciliação, entretanto, não apresentou a contestação, em razão disto o juízo a quo decretou a revelia da parte Reclamada sob a fundamentação de
“A requerida deixou transcorrer in albis o prazo que lhe fora concedido para apresentar sua defesa escrita, incorrendo, assim, em confissão ficta, uma vez que deixou de contestar a ação. É cediço que a garantia da ampla defesa não se trata de uma obrigação imposta à parte, porém, faculta-se ao Réu a possibilidade de contestar os fatos alegados pela parte contrária. Assim, caso a parte deixe de contestar os fatos articulados pelo Autor, prevê a legislação processual civil a sua penalização, uma vez que, descumprido o seu ônus processual, caracteriza a revelia, nos termos do artigo 344 do CPC”
(sic).

Quanto a indenização por danos morais, a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se
in re ipsa
, ou seja, é presumido e não carece de prova da sua ocorrência, entendimento seguido pelas Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, inclusive, objeto de súmula
: “A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade in re ipsa,
salvo se houver negativação preexistente.” (Aprovada em 19/09/2017 - Súmula 22).

Inexiste registro preexistente nos órgãos de proteção ao crédito.

No tocante ao quantum da indenização fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), não merece redução, pois está aquém do valor fixado usualmente por esta E. Turma Recursal em casos análogos.

Em relação à fixação dos juros, a sentença recorrida não comporta reforma, posto que se trata de relação extracontratual, de modo que os juros moratórios fluem a partir do evento danoso e a correção monetária desde a data de arbitramento, nos termos das Súmulas 54/STJ e 362/STJ.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter a sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno a Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação. É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2021